Tribunal: TJMT
Processo: 1008997-74.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008997-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), TEODORO CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.602.317/0001-59 (AGRAVADO), VALDINEI TEODORO DA SILVA - CNPJ: 35.100.705/0001-65 (AGRAVADO), VALDINEI TEODORO DA SILVA - CPF: 723.113.639-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RJ DE EMPRESA E PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL DO PRODUTOR RURAL, POR MAIS DE DOIS ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo o exercício da “atividade regular” do produtor rural uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meios de prova, não deve se exigir muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial para admissão e deferimento do pedido recuperacional, podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pelo
caput
do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 por outros meios de prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº 1001672-67.2019.8.11.0005 - Cód. 11054751, distribuída por TEODORO CEREAIS LTDA - ME E OUTROS, deferiu o pedido inicial e concedeu aos agravados o processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005.

Em suas razões, o banco agravante sustenta, em síntese, que não foi observado pelos agravados os requisitos necessários para o processamento da recuperação judicial, notadamente quanto a inscrição dos produtores rurais na Junta Comercial há mais dois anos. Defende que, por conta disto, é inviável o processamento da RJ, nos termos do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

Afirma que o risco de dano grave e de difícil reparação decorre dos custos financeiros necessários à viabilização do processamento da recuperação judicial, citando como exemplo o custo com a locação do local para a realização da assembléia geral de credores.

Sustenta que a probabilidade do direito está fundamentada no tempo de inscrição dos produtores rurais, ora agravados, na Junta Comercial, que se deu a menos de dois anos do pedido.

Em seguida, refere que discorda da constituição do litisconsorte ativo e da inclusão das pessoas físicas no polo ativo da demanda, por serem pessoas distintas, com direito e obrigações independentes, não podendo permitir a confusão entre os patrimônios e as obrigações dos agravados.

Destaca que o pedido de recuperação judicial de cada um deles deve ser individualizado, seja por ação própria ou pelo litisconsórcio simples (comum), mas não pelo litisconsórcio unitário.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para indeferir o processamento da RJ pleiteada e, ainda, que seja restabelecida a publicidade dos protestos efetivados em desfavor dos agravados, bem como das restrições incluídas nos cadastros de proteção ao crédito.

Sucessivamente, pugna pela exclusão da pessoa física VALDINEI TEODORO DA SILVA do polo ativo da RJ, bem como das obrigações assumidas pelo agravado antes do seu registro na Junta Comercial.

As contrarrazões não foram ofertadas, embora devidamente intimados os agravados, Id. 45659488.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. 40605982.

Contra a decisão liminar foi manejado recurso de agravo interno pela instituição financeira, cujo julgamento foi pelo desprovimento, conforme acórdão lançado no Id. 53958029.

O Magistrado
a quo
prestou as informações de Id. 42836455.

Os agravados, embora devidamente intimados, não ofertaram as contrarrazões, Id. 57128465.

O d. Procuradoria de Justiça, em parecer de Id. 58154965, da lavra do Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja negada a recuperação judicial a Valdinei Teodoro da Silva..

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A parte recorrente visa a reforma da decisão que concedeu o processamento da recuperação judicial, formulado pelo produtor rural VALDINEI TEODORO DA SILVA em conjunto com a empresa que compõe o autointitulado “Grupo Teodoro” e que, agora, tem seus fundamentos questionados pelo credor BANCO DO BRASIL S. A., aduzindo, em síntese, que é irregular a inclusão do agricultor Valdinei Teodoro no processo recuperacional, ante a falta de preenchimento do indispensável requisito da prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, por no mínimo 02 anos antes da formulação do pleito de RJ, cuja inicial foi protocolada em 08.10.2019.

Pois bem.

Analisando detidamente o conjunto processual apresentado, como já consignado na análise liminar, no julgamento do Recurso de Agravo Interno nº 1008997-74.2020.8.11.0000 e por ocasião de julgamentos anteriores envolvendo a matéria, entendo que é desnecessária para o deferimento da recuperação judicial a exigência formal de prévia inscrição por prazo superior a dois anos, mas e tão somente, que o produtor rural - pessoa física - esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que deduzir o pedido recuperacional, uma vez que a sua atividade poderá ser comprovada por outros meios de prova, não se restringindo ao tempo da inscrição prévia.

Todavia, malgrado toda a discussões doutrinárias sobre esta questão, no caso em testilha,
é incontroversa a existência de inscrição perante a Junta Comercial de Mato Grosso da empresa TEODORO CEREAIS LTDA-ME, no tempo superior aos 02 (dois) anos exigidos pelo art. 48 da LRF (Id. 40232981 - pg. 04),
cuja data do início da atividade empresarial se deu dia 31.07.2001.

Assim, tratando-se de firma individual, as obrigações civis e comerciais se confundem com a pessoa natural dos seus sócios, na qual faz parte Valdinei Teodoro da Silva com 98% das cotas sociais (Id. 40232981 - pag. 3), de modo que sendo possível a cobrança também o é a propositura da ação em conjunto com a pessoa física do produtor rural para o fim de negociação dos débitos, sob a vertente da Recuperação Judicial, tendo em vista a indivisibilidade das obrigações.

Como bem pontuou o Julgador
a quo,
a existência de confusão patrimonial entre o empresário rural Valdinei Teodoro, juntamente com a Teodoro Cereais, inclusive no que toca à formação de patrimônio que, como dito, não se distingue entre a firma individual e a pessoa natural, comprova, legalmente, o exercício regular da atividade.

Importa registrar, outrossim, que na sessão do dia 05.11.2019, a 4ª Turma do c. STJ enfrentou parte da controvérsia ora em debate, quando do julgamento do Resp nº 1.800.032/MT (Recuperação Judicial do Grupo JPupin), definindo por admitir o pedido recuperacional do produtor rural pessoa física, sob o fundamento de que, por expressa opção legislativa, inexiste distinção do regime jurídico dos débitos anteriores e posteriores à inscrição do empresário rural, como também não há exigência legal de período mínimo de inscrição do produtor rural pessoa física na Junta Comercial para viabilizar o pedido recuperacional.

A Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência - LRJ) garante a recuperação judicial de modo abrangente ao empresário e à sociedade empresária (art. 1º), não trazendo, quanto a isso, maiores distinções ou particularidades conceituais, até porque, de forma expressa (art. 2º), em regime
numerus clausus,
lista aqueles terminantemente excluídos do processo recuperacional. Veja:

“Art. 1º Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.

Art. 2º Esta Lei não se aplica a:

I – empresa pública e sociedade de economia mista;

II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.”

Já o Código Civil define o conceito de empresário como sendo aquele que “
exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”
(art. 966), exigindo, para fins de regularidade da atividade exercida, a obrigatoriedade de
“inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade” (
art. 967).

Rigor formal que, no entanto, não alcança o empresário rural, que por expressa disposição do art. 970 do CC, foi dispensado do cumprimento da formalidade justamente em virtude de particularidades que definem e marcam o desempenho histórico da classe rural produtora, facultando-lhe a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis para fins de regularidade de sua atividade (art. 971), ao contrário do que ocorre com os demais empresários:

“Art. 971.
O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,

pode,
observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos,
requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede,
caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro” (destaquei).

Enunciado nº 202: O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial.

Assim, em que pese os substanciosos fundamentos articulados, alinho meu entendimento aquele proferido no julgamento do Resp nº 1.800.032/MT (Recuperação Judicial do Grupo JPupin), que reconheceu a natureza constitutiva do registro do produtor rural/pessoa física na Junta Comercial, pois, apesar do exercício de atividade regular não depender de qualquer outra formalidade, é com o registro que o empresário rural manifesta sua sujeição ao regime jurídico do Direito de Empresa, explicitando a natureza jurídica da atividade exercida, sendo, pois, ato indiscutivelmente constitutivo da qualidade de empresário.

Justamente pela efetivação da inscrição que irá expressar publicamente, inclusive aos olhos de possíveis credores, a decisão fundamental de ingressar em regime jurídico que, a qualquer momento, obviamente desde que satisfeitas as demais exigências, lhe permitirá requerer a RJ e, assim, desfrutar dos benefícios desmedidos que a condição de agente devedor em recuperação judicial lhe assegurará.

Cito, a propósito, os comentários de Sylvio Marcondes, autor do Livro sobre Direito de Empresa do projeto de Código Civil (2002), no sentido de que:

“(...) os acontecimentos econômicos e o desenvolvimento acelerado levaram o Projeto atual, não apenas a conceituar o [empresário rural], mas a dar ao ruralista o tratamento de empresário, com uma só diferença em relação aos demais empresários: esse tratamento é facultativo. O empresário rural será tratado como empresário se assim o quiser, isto é, se se inscrever no Registro das Empresas, caso em que será considerado um empresário, igual aos outros” (Questões de direito mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977, pg. 12).

No caso em tela, verifica-se da Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso que o autor/agravado Valdir Teodoro da Silva teve deferido o ato constitutivo em 07.10.2019, momento em que foi regularmente constituído como empresário e, portanto, submetido ao regime empresarial, restando atendido, assim, perfeitamente, a exigência do art. 1º da Lei nº 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial, feita no dia 08.10.2019.

Interpretação também adotada pelo orientativo do Conselho da Justiça Federal:

“Enunciado nº 199: A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.”

Assim, tratando-se de mera faculdade conferida expressamente pela norma ao empresário rural, tem-se que, independentemente de qualquer formalidade, esta classe exerce “atividade regular”, ao passo que se adotarmos a inscrição como marco inicial da prova do desempenho das atividades, estar-se-ia afirmando – a
contrario sensu
– que todas as atividades anteriores praticadas pelo empresário rural não o seriam, o que importaria clara infringência à previsão dos arts. 970 e 971 do CC.

Portanto, diferente da figura do típico “empresário”, que se submete à regra geral do direito de empresa do CC, o produtor rural pode perfeitamente fazer prova do exercício de “atividade regular” por outros meios documentais, o foi exatamente o que fez o autor/agravado no caso em análise.

Por outro lado, além de, em nenhum momento, exigir expressamente o requisito formal da prévia inscrição por mais de dois anos, a própria Lei nº 1.101/2005, como já dito aqui, admite que a comprovação da “atividade regular” se dê por outros meios de prova, ou seja, não exige a comprovação exclusivamente pelo tempo de inscrição no arquivo público.

É o que reza o § 2º do art. 48 da LRJ, que aventa uma possibilidade alternativa de comprovação do fato (além da inscrição facultativa e por si só autossuficiente), dispondo,
in verbis:

“Art. 48.

§2º. Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.”

Não há razão, portanto, para não se conferir tratamento isonômico/igualitário aos produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, já que ambos exploram economicamente a mesma atividade (regular) rural, e estão sujeitos ao mesmo regime jurídico de qualificação e de regularidade.

E o produtor rural pessoa física era e continua sendo, sem nenhuma dúvida, uma ‘pessoa física equiparada à pessoa jurídica’. Confira-se, nesse sentido, o art. 150 e §1º, I e II, do Dec. 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):

Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei nº 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2º).

§ 1º São empresas individuais:

I - as firmas individuais (Lei nº 4.506, de 1964, art. 41, § 1º, alínea "a");

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei nº 4.506, de 1964, art. 41, § 1º, alínea "b"); ”

Por tudo exposto, não se nega, pois, que a prévia inscrição na Junta Comercial é requisito necessário à admissão do pedido recuperacional, até porque sua exigibilidade aparece como critério objetivo legal (LRJ, art. 51, V), porém, não serve de parâmetro único, fixo e obrigatório para caracterizar o início do efetivo exercício de “atividade regular”, mas, sim, e tão somente, para comprovar a qualidade de empresário.

Cito, novamente, porque serve de reflexo/termômetro da orientação doutrinária, os enunciados editados e aprovados pelo Conselho da Justiça Federal recentemente sobre a matéria na III Jornada de Direito Comercial:

Enunciado nº 96: A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

Enunciado nº 97: O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis, bastando a demonstração de exercício de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido.

Desse modo, em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meio de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial para admissão e deferimento do pedido recuperacional, podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pelo
caput
do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 por outros meios de prova.

Dispositivo.

Com tais considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para confirmar a decisão impugnada e manter o processamento do pedido de recuperação judicial do “GRUPO TEODORO”.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008997-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:

TEODORO CEREAIS LTDA – ME E OUTROS

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta aos precedentes, como também no voto proferido pelo eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da parte agravante refuta a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 1001672-67.2019.8.11.0005 – Cód. 11054751, proposta por
TEODORO CEREAIS LTDA – ME E OUTROS
, deferiu o pedido inicial e concedeu aos agravados o processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei nº. 11.101/2005 (Id 40232955).

Para tanto, o banco agravante almeja a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento deste instrumento, sob a justificativa de que os requisitos necessários para admissão e processamento da recuperação judicial dos agravados elencados no art. 48 da Lei de Regência não restaram comprovados, em particular a condição temporal de dois anos de registro da atividade de produtor rural na Junta Comercial. Ao fim, rechaça a constituição do litisconsorte ativo e da inclusão das pessoas físicas no polo ativo da demanda, por serem pessoas distintas, com direito e obrigações independentes, não podendo permitir a confusão entre os patrimônios e as obrigações dos agravados, bem como destaca que o pedido de recuperação judicial de cada um deles deve ser individualizado, seja por ação própria ou pelo litisconsórcio simples (comum), mas não pelo litisconsórcio unitário.

A tutela recursal pretendida foi
indeferida
pelo e. Relator (Id 40605982), cujos efeitos foram mantidos por meio do julgamento de agravo interno (Id 53958029), seguindo-se das informações prestadas pelo Juízo a quo (Id 42836455), certificação do decurso de prazo dos agravados para oferta de contraminuta (Id 57128465) e emissão de parecer da d. PGJ, de lavra da Dr. Paulo Ferreira Rocha, que opinou pelo parcial provimento do recurso,
“tão somente para que seja negada a recuperação judicial a Valdinei Teodoro da Silva, em razão do não preenchimento dos requisitos legais do art. 48 da LRF”
(Id 58154965).

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 14/10/2020, entendeu ser
“desnecessária para o deferimento da recuperação judicial a exigência formal de prévia inscrição por prazo superior a dois anos, mas e tão somente, que o produtor rural - pessoa física - esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que deduzir o pedido recuperacional, uma vez que a sua atividade poderá ser comprovada por outros meios de prova, não se restringindo ao tempo da inscrição prévia”
. Além disso, disse que
“
é incontroversa a existência de inscrição perante a Junta Comercial de Mato Grosso da empresa TEODORO CEREAIS LTDA-ME, no tempo superior aos 02 (dois) anos exigidos pelo art. 48 da LRF (Id. 40232981 - pg. 04)
, cuja data do início da atividade empresarial se deu dia 31.07.2001”
, e concluiu que
“tratando-se de firma individual, as obrigações civis e comerciais se confundem com a pessoa natural dos seus sócios, na qual faz parte Valdinei Teodoro da Silva com 98% das cotas sociais (Id. 40232981 - pag. 3), de modo que sendo possível a cobrança também o é a propositura da ação em conjunto com a pessoa física do produtor rural para o fim de negociação dos débitos, sob a vertente da Recuperação Judicial, tendo em vista a indivisibilidade das obrigações”
, e, a par disso,
negou provimento
ao recurso.

Logo, a controvérsia recursal restringe-se em se aferir se a não observância da condição temporal envolvendo o registro da atividade empresária (produtor rural) pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos perante a Junta Comercial é ou não requisito necessário ao processamento da recuperação judicial, e na sua falta, se pode ser suprida por outros elementos probatórios.

Pois bem. Diante a controvérsia da matéria posta em mesa tanto nesta Corte de Justiça quanto no âmbito dos demais Tribunais de Justiça pátrios, e principalmente no da Corte Superior que ainda pendia de uma posição majoritária, sobretudo pela carência de um entendimento firmado sob a ótica dos recursos repetitivos de controvérsia,
meu entendimento precedente era no sentido de que para que o produtor rural pessoa física requeresse a sua recuperação judicial como empresarial individual, mostra-se imprescindível a comprovação,

no ato do pedido
,
da regularidade no registro público de empresas perante a Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, na forma do art. 48 da Lei nº. 11.101/05 e do art. 971 do Código Civil
.

Ocorre que no último dia
06/10/2020
, a Terceira Turma da Corte Superior julgou o REsp nº. 1.811.953/MT, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que por maioria de votos, reformou acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, para manter o processamento da recuperação judicial deferida em favor dos produtores rurais pessoas físicas Alessandro Nicoli e Alessandra Campos de Abreu Nicoli, por entender pela dispensabilidade do requisito temporal no ato do requerimento do pedido recuperacional ora em análise, podendo sua comprovação ser realizada por outros meios de prova.

Referido julgado restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.

2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial.

3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc).

3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário – que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida – já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial.

4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial.

4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu.

4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade.

5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade – de se submeter ao regime jurídico empresarial.

6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

7. Recurso especial provido.”
(REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

O mesmo entendimento já havia sido proferido pela Quarta Turma do STJ quando do julgamento do REsp nº. 1.800.032/MT (Recuperação Judicial do Grupo JPupin), de relatoria do Ministro Raul Araújo, publicado em 10/02/2020, também reformando um acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

Logo, em virtude da
posição uniforme
das Turmas da Corte Cidadã que pacificaram o entendimento em relação a matéria objeto deste recurso, e considerando que no caso concreto há elementos de provas que convergem que a
atividade empresarial do Grupo Teodoro data de 31/07/2001 (Id 40232981 – pág. 04)
, passo a adotar, a partir deste julgamento, o posicionamento acima ementado.

Assim, acompanho o Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao presente instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020